Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.555.791-95 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), JOAO WESLLEY DA SILVA CIRILO - CPF: 041.436.272-13 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1008094-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA
em face da decisão desta Relatora proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1008094-97.2024.8.11.0000,
contra decisão nos autos de origem, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 1007 do CPC.

Inconformado, o agravante alega que “
conforme planilha, de todo o seu salário líquido, após o desconto de seus empréstimos consignados e pessoais, sobram apenas R$ 1.769,26, (mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) mensais para se manter, valor extremamente irrisório e insuficiente para se manter pagando por mês: aluguel, água, energia e alimentação” (sic).

Assevera que
“além do comprovante de aluguel anexado, o agravante também incluiu no processo seus extratos bancários e as contas de consumo de energia e água, demonstrando novamente os gastos fixos essenciais à sua subsistência, sem contar gastos com alimentação e saúde” (sic).

Argumenta que “
está patente na prova documental produzida tanto nos autos originários quanto do processo de agravo de instrumento, que o comprometimento dos rendimentos da parte requerente se encontra insustentável, e apesar de que seu salário bruto seja de um valor considerável (R$ 7.951,36), o seu salário líquido não têm sido o suficiente para arcar com sua subsistência, motivo pelo qual, têm dependido de ajuda financeira de seus familiares para arcar com suas contas mensais” (sic).

Afirma que
“como demonstrado na exordial, somando os empréstimos consignados e pessoais do recorrente, chega-se ao montante de R$4.383,00 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais) ao mês, ou seja, somados a dívida mensal da requerente, o valor comprometido é de 71% da sua renda líquida”.

Enfatiza que “
embora a parte requerente detém uma renda relativamente significativa em razão de suas dívidas, não consegue ter acesso ao valor de seus proventos para custear suas despesas mensais”
(sic).

Afiança que
“todo e qualquer valor desviado comprometeria ainda mais o sustento e manutenção de vida. Resta claro, portanto, que o mesmo faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, o que requer, por força dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88
(sic).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reforma a decisão proferida no Id. 209717695, restando comprovado a existência do direito pleiteado pelo agravante, havendo então a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id. 211277673).

O agravado (Caixa Econômica Federal) ofertou a contraminuta no Id. 215567664; o agravado (Banco do Brasil) ofertou a contraminuta no Id. 216935197 e os demais não ofertaram as contraminutas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão

proferida por esta relatoria nestes autos
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 1007 do CPC.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que no caso em apreço, foram anexadas provas nos autos a fim de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Argumenta que conforme planilha, de todo o seu salário líquido, após o desconto de seus empréstimos consignados e pessoais, sobram apenas R$ 1.769,26, (mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) mensais para se manter, valor extremamente irrisório e insuficiente para se manter pagando por mês: aluguel, água, energia e alimentação.

Argumenta que está patente na prova documental produzida tanto nos autos originários quanto do processo de agravo de instrumento, que o comprometimento dos rendimentos da parte requerente se encontra insustentável, e apesar de que seu salário bruto seja de um valor considerável (R$ 7.951,36), os empréstimos consignados e pessoais chega-se ao montante de R$4.383,00 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais) ao mês, ou seja, somados a dívida mensal da requerente, o valor comprometido é de 71% da sua renda líquida.

Diante desses argumentos, afirma que restou comprovado que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o agravante juntou documentos que não servem de base para a concessão da benesse,
in verbis:

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante formulou pedido de justiça gratuita e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente (Id. 208355154), apresentou documentos que não servem de base para a concessão da benesse.

Isso porque, a recorrente alega que está muito endividado e não possui condições de arcar com as custas do processo, todavia, é servidor público e percebe proventos em valor considerável de modo que, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovada a alegada situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com o valor de R$ 377,05 trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos) relativo ao preparo recursal” (Id. 209717695).

Logo, os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024